Tribunal: TJES
Processo: 0020498-13.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020498-13.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA CRISTINA VIANA RODRIGUES
APELADO: ITS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGAÇÃO NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS DILIGÊNCIAS A FIM DE ENCONTRAR NOVO ENDEREÇO DO RÉU. CITAÇÃO EFETIVADA NA VIGÊNCIA DO CPC 1973. ARTIGO 231. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE TAL NECESSIDADE. EFETIVADAS NOS AUTOS DUAS TENTATIVAS DE DILIGÊNCIA PARA CITAÇÃO PESSOAL DA REQUERIDA POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA SEM OBTENÇÃO DE ÊXITO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO FÍCTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Questiona a parte apelante a citação editalícia providenciada nos autos da execução extrajudicial, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências para tanto.

2. A citação por edital ora questionada no apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, que atua como curador especial da parte executada, ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que a sua regularidade (ou não) deverá ser analisada à luz dos regramentos previstos no referido Códex.

3. Conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973, que elencava as hipóteses de cabimento.

4. O aludido dispositivo, ao contrário do que estabelece o atual artigo 256 do CPC/ 15, não exigia como condição para a efetivação da citação por edital, o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização, todavia, tratando-se a citação pessoal como regra (atual artigo 242 do CPC/ 2015, e artigo 215 do CPC/ 1973), doutrina e jurisprudência sempre convencionaram que tal espécie de citação deva ser medida excepcional.

5. No caso dos autos, observo que a citação foi deferida após efetuadas duas diligências de tentativa de citação através de Oficial de Justiça que não logrou êxito em encontrar a ora Apelante em seu endereço residencial, uma vez que informado que ela ali não mais residia há 02 anos, bem como em seu endereço profissional, face à informação obtida no sentido de que não mais exercia as suas funções na empresa apontada.

6. Assim, compreendo que a citação editalícia não ocorreu de forma prematura, haja vista que as duas diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça são suficientes a demonstrar que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, capaz de autorizar a citação fícta nos termos do referenciado artigo 231 do CPC/ 1973.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VERA CRISTINA VIANA RODRIGUES

representada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela ora Apelante à execução extrajudicial registrada sob o nº 0003609-09.2004.8.08.0048 que lhes move
ITS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE.

Em suas razões (fls. 44/45), defende que deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização da Apelante. Salienta que não houve diligência junto a quaisquer sistemas oficiais disponíveis (fi. 19) ou qualquer esforço de esgotamento de meios pela parte Apelada. Salienta que no edital consta o nome de casada da Executada e o próprio exequente havia requerido que fosse expedida nova citação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
VERA CRISTINA VIANA RODRIGUES
representada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela ora Apelante à execução extrajudicial registrada sob o nº 0003609-09.2004.8.08.0048 que lhes move
ITS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE.

Em suas razões (fls. 44/45), defende que deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de localização da Apelante. Salienta que não houve diligência junto a quaisquer sistemas oficiais disponíveis (fi. 19) ou qualquer esforço de esgotamento de meios pela parte Apelada. Salienta que no edital consta o nome de casada da Executada e o próprio exequente havia requerido que fosse expedida nova citação.

Sem contrarrazões.

Conforme apresentado, questiona a parte apelante a citação editalícia providenciada nos autos da execução extrajudicial registrada sob o nº 0003609-09.2004.8.08.0048, sob o fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências para tanto.

De início, vale salientar que a citação por edital ora questionada no apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, que atua como curador especial da parte executada, ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que a sua regularidade (ou não) deverá ser analisada à luz dos regramentos previstos no referido Códex.

Conforme é cediço, a citação editalícia, constitui hipótese de citação presumida prevista no artigo 231 do Código de Processo Civil de 1973, que elencava as hipóteses de cabimento,
verbis
:

Código de Processo Civil de 1973

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

Veja-se, portanto, que o aludido dispositivo, ao contrário do que estabelece o atual artigo 256 do CPC/ 15, não exigia como condição para a efetivação da citação por edital, o
esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização
, todavia, tratando-se a citação pessoal como regra (atual artigo 242 do CPC/ 2015, e artigo 215 do CPC/ 1973), doutrina e jurisprudência sempre convencionaram que tal espécie de citação deva ser
medida excepcional.

No caso dos autos, observo que a citação foi deferida após efetuadas duas diligências de tentativa de citação através de Oficial de Justiça que não logrou êxito em encontrar a ora Apelante em seu endereço residencial, uma vez que informado que ela ali não mais residia há 02 anos, bem como em seu endereço profissional, face à informação obtida no sentido de que não mais exercia as suas funções na empresa apontada.

Assim, compreendo que a citação editalícia
não
ocorreu de forma prematura, haja vista que as duas diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça são suficientes a demonstrar que a parte executada encontra-se em local incerto e não sabido, capaz de autorizar a citação fícta nos termos do referenciado artigo 231 do CPC/ 1973.

Vale dizer:
“(...) Convém mencionar que a autorização de citação por edital é considerada válida quando se sucederam diversas tentativas frustradas de localização da parte ré, contudo, tal orientação, de esgotamento dos meios para realização do ato citatório, não possui caráter absoluto, ou seja, comprovado o empreendimento reiterado de esforços em cumprir a diligência de convocação da parte para integrar a relação processual, tem-se por adimplidos os requisitos autorizadores das formas de citação ficta. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.”
(TJES; AC 0004667-71.2012.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Desse modo, evidenciado nos autos as tentativas frustradas de localização da parte executada, forçoso concluir pela validade da citação engendrada.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIDA FIXAÇÃO ANTECIPADA DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 2) A consumação da citação por edital prescinde do esgotamento das diligências possíveis para a localização da executada, sendo suficiente para que se revista de legitimidade e eficácia que seu paradeiro seja desconhecido e não sobeje indício de que essa assertiva esteja desprovida de legitimidade, tal qual ocorrido no caso concreto, por ter sido devidamente observado o disposto nos arts. 231 e 232 do então vigente CPC/1973. 3) Os créditos tributários foram constituídos no mês de março de 2007, sendo ajuizada a execução fiscal no dia 24/12/2009, isto é, obedecendo-se o prazo quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN. 4) Diante do reduzido valor atribuído à causa (R$987,11), agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao se valer da equidade na fixação da verba honorária, com isso afastando a regra prevista para as causas que envolvam a Fazenda Pública (CPC, art. 85, §3º), não se justificando a adoção de outro critério. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES; Apl 0000316-88.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 16/10/2018; DJES 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ). 2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes. 3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao fisco. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0026050-03.2017.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

Por fim, em relação ao nome constante da publicação editalícia, verifico, tal como salientado pela i. Magistrada, que a alteração do nome da executada, em razão de divórcio, ocorreu posteriormente à publicação do edital, não sendo capaz, portanto, de lhe causar qualquer nulidade nesse tocante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 04/07/2023